Tribunal: STF
Processo: HC 190845
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que denegou a ordem no HC 513.976/PE, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MEDIANTE RECOMPENSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias da conduta criminosa – homicídio duplamente qualificado praticado com disparos de arma de fogo, mediante recompensa, pelo fato de a vítima ter mantido relacionamento amoroso com a irmã do paciente e por desavenças anteriores, havendo indícios de que ele e os corréus integram grupo de extermínio. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    6. Habeas corpus não conhecido” (págs. 13-14 do doc. eletrônico 16).
    Neste habeas corpus, a defesa alega que, para decretar a prisão preventiva, “não houve a indicação de motivos concretos aptos a justificar a medida extrema, tendo as decisões se limitado a afirmar a gravidade abstrata do delito, a empregar conceitos jurídicos indeterminados (ordem pública), sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, bem como invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, o que configura nítido constrangimento ilegal” (pág. 13 da petição inicial).
    Registra, ademais, “a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação, tornando-se a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade, agora positivado no art. 312, § 2º, do CPP” (pág. 15 da petição inicial).
    Requer, ao final, liminarmente, a revogação da “PRISÃO PREVENTIVA do paciente – RESTABELECENDO A SITUAÇÃO ANTERIOR DESTE, QUE JÁ VINHA RESPONDENDO AS ACUSAÇÕES EM LIBERDADE -, observada, ainda, a possibilidade de decretação de nova prisão, desde que demonstrada concretamente sua necessidade”. No mérito, pede a confirmação da liminar pleiteada (pág. 21 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que o caso é de denegação da ordem.
    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 
    No caso, verifico que o Juízo de primeira instância fundamentou a necessidade da prisão preventiva, essencialmente, na garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias em que o delito foi praticado, especialmente motivado por não aceitar que sua irmã tivesse um relacionamento amoroso com a vítima, além de desavenças anteriores com ela. Transcrevo as seguintes passagens do voto proferido no Superior Tribunal de Justiça, que revelam essas circunstâncias:
    “Por oportuno, ao não vislumbrar motivos para a manutenção da prisão temporária do paciente, o Magistrado entendeu pela suficiência da assinatura de termo de compromisso e comparecimento pessoal, bem como pela aplicação de medida cautelar alternativa nos seguintes termos:
    De fato, não se vislumbram motivos que reclamem a segregação provisória do inculpado, bem como, possui residência fixa, bons antecedentes e ocupação lícita.
    A própria autoridade policial enxerga a possibilidade de soltura do investigado, desde que compareça a todos os atos para os quais tenha sido intimado/notificado.
    Pelo exposto, revogo a prisão temporária de JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR, mediante a assinatura de Termo de Compromisso e Comparecimento pessoal a todos os atos do processo, e cumulativamente APLICO-LHE A SEGUINTE MEDIDA CAUTELAR, nos termos do art. 319, I, II e V, do CPP:
    a) Comparecimento mensal em Juízo, para Informar e justificar atividades, mantendo seu endereço atualizado (fl. 1.559).
    Após representação formulada pela autoridade policial, entretanto, o Juízo de piso entendeu estarem presentes os motivos para a decretação da prisão preventiva do paciente:
    Os elementos indiciários colacionados nos autos apontam para um cenário de extrema gravidade, no qual os denunciados aliaram suas vontades com o intuito de ceifar a vida da vítima, que foi surpreendida por disparos de arma de fogo no momento em que saia do seu local de trabalho, em plena via pública, por volta das 12h05, em local de intensa movimentação de pessoas e veículos. Narra a peça vestibular que, no dia 08 de março de 2017, por volta das 12h00, na Rua Rodrigues de Abreu, 243, bairro Maurício de Nassau, os denunciados FRANCISCO LUÍS DE SOUZA, conhecido por ‘Chico’, JOSIAS DE ALMEIDA CAVALCANTE, que chegaram ao local do crime em um veículo Onix placa NCL 0152, e o acusado COSME CLAUSSEMBERG GALDINO SILVA, o qual dirigiu-se ao local pilotando uma motocicleta 125 Fan, placa PFI 8181, ficaram aguardando a chegada da vítima, que era proprietária de uma academia de artes marciais localizada na mesma rua, conforme se vê nas imagens das câmaras de segurança. Ato contínuo, o executor Francisco Luís foi em direção ao ofendido e efetuou disparos de arma de fogo contra esta, causando-lhe a morte, evadindo-se em seguida do local na companhia de Cosme Claussemberg que o aguardava na motocicleta para dar-lhe fuga. Segundo informações dos autos, o veículo Onix utilizado na prática do crime, foi cedido pelo quarto denunciado, ADENILSON JOSÉ DE LIMA, conhecido por ‘Fia’, sendo todos contratados pelo acusado JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR, que mediante paga ou promessa de pagamento encomendou a morte da vítima, motivado pelo fato de não aceitar um relacionamento mantido por esta com uma de suas irmãs e, igualmente, por desavenças anteriores.
    […]
    Ademais, os autos apontam indícios de que os denunciados integram um grupo de extermínio que atua no Distrito do Rafael, nesta Comarca, praticando homicídios mediante paga ou promessa de recompensa.
    […]
    Registre-se que outras testemunhas asseveram a existência de uma discussão entre a vítima e o quinto denunciado, apesar da negativa deste e da sua irmã, JOCELMA, com quem a vítima mantinha um relacionamento amoroso, quando ouvidos perante a autoridade policial.
    […]
    A priori, destaco que para adoção da custódia preventiva não se pode exigir a mesma certeza necessária a um juízo condenatório. É como vem entendendo a nossa jurisprudência majoritária.
    […]
    No que tange ao fundamento, entendo que a medida se justifica para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
    […]
    Registre-se que os quatro primeiros denunciados são investigados pela prática de outros crimes, justificando-se a custódia para garantir a ordem pública, maculada com a reiterada prática de crimes, uma vez que referidos réus mantêm conduta que agride a ordem pública.
    Finalmente, a prisão também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, visto que os acusados Cosme Claussembrg Galdino da Silva e Josias de Almeida Cavalcante evadiram-se após a prática delitiva, demonstrando nítido propósito de furtarem-se à aplicação da lei penal, razão pela qual se torna imperioso o decreto preventivo (fls. 1.567/1.571).
    O Tribunal de origem, ao julgar a impetração, manteve a custódia antecipada do paciente nos seguintes termos:
    Da analise do conteúdo integra, da decisão cujo trecho foi acima transcrito, nota-se inicialmente, que a decisão se fundamenta na necessidade de garantia da ordem pública. De fato em razão da gravidade concreta do delito, especialmente pelo modus operandi, tendo em vista ter sido cometido em local público, e supostamente mediante paga ou promessa de pagamento.
    […]
    Tem por fundamento, ainda, na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, já que houve inclusive fuga do município por parte dos envolvidos.
    No tocante à ausência de requisitos autorizadores para a segregação preventiva, não merece prosperar, vez que presente o fumus comissi delicti, pois a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria estão comprovados, havendo informações de que o paciente realmente teria cometido o crime.
    Além disso, presente o periculum libertatis, amparando-se a manutenção da segregação preventiva na garantia da ordem pública, pois no caso vertente, resta evidenciada a periculosidade concreta do paciente, que supostamente arquitetou toda a empreitada criminosa, tendo contratado os executores para ceifar a vida da vítima, conforme já relatado.
    Portanto, não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois o decreto restou embasado em elementos concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública e acautelamento do meio social, já que a liberdade do paciente geraria sérios riscos à sociedade local, em virtude da periculosidade concreta do agente (fl. 1.485/1.486).
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
    No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias da conduta criminosa – homicídio duplamente qualificado praticado com disparos de arma de fogo, mediante recompensa, pelo fato de a vítima ter mantido relacionamento amoroso com a irmã do paciente e por desavenças anteriores, havendo indícios de que ele e os corréus integram grupo de extermínio.
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    […]
    Ademais, esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Nesse sentido:
    […]
    Por seu turno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública“ (págs. 4-12 do doc. eletrônico 16; grifos no original).
    A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. 
    Não se pode ignorar ou mesmo considerar de menor importância a conduta de quem se presta a contratar executores profissionais, integrantes de um suposto grupo de extermínio, para tirar a vida da vítima, motivado por desavenças anteriores e por não aceitar que uma irmã sua mantivesse relacionamento amoroso com ela. 
    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovido” (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. fundamentação per relationem. Precedentes. Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação. […] 3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada” (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Com o mesmo entendimento, cito os seguintes julgados: RHC 122.647/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 112.783/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 128.797/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 101.132/MA, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 109.054/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.622/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki; RHC 123.085/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e HC 120.835/SP, de minha relatoria.
    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
    Anoto, por fim, que a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide: HC 139.585/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 124.306/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 127.486 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.409/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator